Tribunal: STF
Processo: RE 466814
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. EXISTÊNCIA, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO QUE NÃO FOI AFASTADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reexame de legislação infraconstitucional é providência que não tem lugar na via recursal extraordinária. 



    2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida está calcada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (Súmula 283/STF). 



    Agravo regimental desprovido.